Tribunal: TJPA
Processo: 0807469-45.2024.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807469-45.2024.8.14.0006

APELANTE: CARLOS GLEYSON CARDOSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0807469-45.2024.8.14.0006.

APELANTE: CARLOS GLEYSON CARDOSO RODRIGUES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA
RES FURTIVA
. DEPOIMENTOS COESOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICAÇÃO AO CORRÉU. PERÍCIA DISPENSÁVEL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. ART. 44, CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 20912191, datada de 04/07/2024) que condenou
o apelante CARLOS GLEYSON CARDOSO RODRIGUES
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
. O
regime inicial fixado foi o FECHADO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente: direito de recorrer em liberdade;

·

No Mérito: Absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

·

A desclassificação para o crime de furto simples ou roubo simples (
caput
).

·

O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

·

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

III - Razões de decidir

03.
Não conhecimento do pleito defensivo relativo ao direito de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, uma vez que a discussão acerca da manutenção ou revogação da prisão preventiva deve ser deduzida por meio de habeas corpus, ação constitucional vocacionada à tutela do
jus libertatis
, sob pena de supressão de instância.

04. No mérito, inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois a condenação encontra amparo em robusto conjunto probatório, composto por prisão em flagrante, apreensão da res furtiva em poder do apelante, depoimentos firmes das vítimas e relatos policiais coerentes, produzidos sob o crivo do contraditório.

05. Insubsistente o pleito desclassificatório, haja vista comprovada a grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo por comparsa, circunstância objetiva que se comunica ao corréu, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato quando demonstrado seu uso por prova testemunhal idônea.

06. Mantida a dosimetria, porquanto fixada em patamar proporcional e devidamente fundamentado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente o quantum de pena superior a 04 anos e a prática do delito com grave ameaça.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, e seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

08.
O pedido de revogação da prisão preventiva ou de recorrer em liberdade não comporta conhecimento em sede de apelação criminal, devendo ser veiculado por habeas corpus, instrumento processual adequado à tutela do direito de locomoção.
A prisão em flagrante, aliada à apreensão da res furtiva e à prova oral harmônica produzida em juízo, constitui suporte probatório suficiente para manutenção da condenação por roubo. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por prova testemunhal idônea, comunicando-se ao corréu que atua em unidade de desígnios. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a reprimenda supera 04 anos e o delito é praticado com grave ameaça.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000794220238140076 31351598, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002968520248140097 23536837, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0807008-23.2022.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 923252 SP 2024/0224047-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

(STJ - AgRg no HC: 905542 SC 2024/0128517-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2702012 SP 2024/0274042-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso, não conhecer de preliminar arguida, e,

na parte conhecida, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pela defesa de
CARLOS GLEYSON CARDOSO RODRIGUES
(ID: 21501189 em 19.08.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua (ID: 20912191 em 04.07.2024), que o condenou à pena definitiva de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 97 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID: 20912135 - Págs. 01 a 03, em 16.04.2024) que, em 06 de abril de 2024, o apelante, em concurso com indivíduo não identificado e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares das vítimas Fernanda Beatriz Costa dos Santos, Ana Lucia Santos de Oliveira, Juliana Rafaela Nunes Ribeiro e Victor Hugo Reis Coelho.

Em suas razões recursais (ID: 21501189 em 19.08.2024), a defesa pugna:

·

Preliminarmente: Pelo direito de recorrer em liberdade;

·

No Mérito: Pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as vítimas não reconheceram o réu em juízo com certeza;

·

A desclassificação para o crime de furto simples ou roubo simples (
caput
), alegando ausência de prova da grave ameaça;

·

O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;

·

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Em contrarrazões (ID: 21910954 em 20.08.2024), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a robustez do conjunto probatório e a impossibilidade legal dos pedidos subsidiários.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (ID: 22888811 em 25.10.2024), opinou pelo conhecimento parcial (não conhecendo do pedido de liberdade) e, no mérito, pelo improvimento do recurso, ratificando a materialidade delitiva comprovada pelos autos de apreensão (ID: 20912112) e prova oral.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, não conheço de preliminar arguida, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Inicialmente, verifico a presença dos pressupostos processuais de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, aptos a autorizar o conhecimento do recurso de apelação, ressalvado, contudo,
o pedido defensivo relacionado ao direito de recorrer em liberdade
.

A defesa pleiteia, nesta fase recursal, a revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Todavia,
a pretensão não comporta conhecimento na via eleita
.

Isso porque a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que a
insurgência voltada à manutenção
,
revogação
ou
substituição da prisão preventiva
, por envolver diretamente possível restrição ao direito fundamental de locomoção,
deve ser deduzida por meio do instrumento processual próprio
, qual seja,
o habeas corpus
, ação constitucional vocacionada à tutela imediata do
jus libertatis
, cuja competência para apreciação originária recai sobre a Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Nesse Sentindo:

“(...)
O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido na via da apelação criminal
,
por inadequação da via eleita
,
devendo eventual insurgência ser formulada por habeas corpus
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000794220238140076 31351598, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado
,
o pleito de revogação de prisão preventiva deve ser deduzido em sede de habeas corpus, submetido à apreciação da Seção de Direito Penal
des
se Egrégio Tribunal
,
nos termos do art. 30, I, a, do Regimento Interno do TJE/PA
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002968520248140097 23536837, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Da revogação da prisão preventiva.

Cediço que a via eleita é inadequada para discutir a prisão preventiva do apelante
,
devendo a defesa impetrar habeas corpus como mecanismo para possível soltura do recorrente
.
Incabível
,
portanto
,
o pleito
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0807008-23.2022.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Os precedentes deste Tribunal são uníssonos ao reconhecer a inadequação da apelação criminal para análise originária de pleitos dessa natureza, assentando que a matéria exige cognição específica e rito procedimental próprio, sob pena de supressão de instância e inadequação da via recursal.

Ademais, no caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória,
negou expressamente ao réu o direito de recorrer em liberdade
, apresentando fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, lastreada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito,
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, e no fato de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

Nessas circunstâncias,
eventual reexame do decreto prisional demanda provocação pela via constitucional adequada
, não sendo a apelação o meio idôneo para tal finalidade.

Diante desse contexto,
não conheço do recurso quanto ao pleito de recorrer em liberdade
, por inadequação da via eleita, conhecendo, todavia, das demais teses recursais regularmente deduzidas.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
IN DUBIO PRO REO
.

No mérito, a defesa sustenta a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as vítimas Juliana Rafaela e Victor Hugo não teriam realizado reconhecimento seguro do acusado em juízo.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelos elementos documentais coligidos aos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência
(Pág. 09 do ID: 20912112),
Auto de Exibição e Apreensão
(Pág. 28 do ID: 20912112), que atesta a recuperação dos aparelhos celulares subtraídos e da motocicleta utilizada na ação criminosa, bem como pelos respectivos
Autos de Entrega
(Págs. 29/32 do mesmo ID), além dos demais registros constantes do caderno investigativo.

No que tange à
autoria
, embora a defesa explore eventual hesitação pontual de algumas vítimas quanto ao reconhecimento facial do agente em audiência, tal circunstância não tem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório produzido, o qual se revela harmônico, convergente e juridicamente idôneo.

Com efeito,
o apelante foi preso em flagrante delito logo após a prática criminosa
, sendo
surpreendido na posse direta dos bens subtraídos das vítimas
, além de
conduzir a motocicleta empregada na empreitada delitiva
, circunstância que, por si só, constitui elemento probatório de elevada densidade incriminatória.

A prova oral judicializada corrobora tal conclusão. A vítima
Fernanda Beatriz Costa dos Santos
(ID: 20912178),
em depoimento firme e coerente
, relatou que a guarnição policial chegou ao local “com o indivíduo que era o piloto da moto e com os pertences das vítimas,
incluindo o seu
”, acrescentando que o reconheceu pelas vestimentas, pois ainda trajava “blusa jeans e calça jeans”, roupas coincidentes com aquelas utilizadas no momento da abordagem criminosa.
Detalhou
, ainda,
que o réu exercia a função de piloto da motocicleta utilizada na ação
.

No mesmo sentido, o policial militar
Germano de Carvalho Sena
(ID: 20912184), responsável pela prisão, confirmou em juízo que o acusado foi apresentado como um dos autores do delito,
recordando que ele atuava em conjunto com outro indivíduo
,
este armado
, que conseguiu evadir-se durante a perseguição.

Outrossim, os relatos das demais vítimas, ainda que com limitações naturais decorrentes do uso de capacetes pelos agentes, confirmaram a dinâmica do roubo, a atuação conjunta dos
autores e a subtração dos bens, contribuindo para a coerência global do acervo probatório.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A corroborar tais relatos, os depoimentos policiais evidenciam que, a partir do rastreamento de um dos aparelhos subtraídos,
a guarnição localizou os suspeitos
, que retornaram ao local em motocicleta e empreenderam fuga ao avistarem a viatura, havendo perseguição, disparos de arma de fogo por parte do comparsa e posterior captura do apelante na posse de bolsa contendo diversos celulares.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, aliada à prisão em flagrante e à identificação pelas vítimas, constitui prova objetiva suficiente a demonstrar sua participação no delito, invertendo o ônus argumentativo defensivo quanto à posse dos bens, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se o réu à mera negativa de autoria, desprovida de lastro probatório.

Diante desse panorama, verifica-se que a condenação encontra sólido amparo em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
,
impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

03.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE
.

A defesa postula a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de furto simples (art. 155 do Código Penal) ou, subsidiariamente, para a forma não majorada do roubo, ao argumento de inexistirem violência ou grave ameaça na subtração, bem como de ausência de apreensão e perícia da arma de fogo supostamente utilizada na ação.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Consoante se extrai do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, restaram plenamente demonstradas os elementares do tipo penal do roubo,
notadamente a grave ameaça

exercida contra as vítimas mediante o emprego de arma de fogo
, circunstância que afasta, de forma categórica,
a tipificação da conduta como furto
.

A vítima
Fernanda Beatriz Costa dos Santos
, (ID: 20912178), em juízo, foi categórica ao relatar que o comparsa do apelante, o indivíduo que desceu da motocicleta, portava um revólver e, dirigindo-se diretamente a ela, proferiu a ameaça:
“entrega o celular, senão lhe dou um tiro”
.

Narrou, ainda, que a exibição da arma e o tom agressivo da abordagem suprimiram qualquer possibilidade de resistência.

No mesmo sentido, a vítima
Ana Lúcia Santos de Oliveira
(ID: 20912179),
confirmou que o agente armado mantinha postura intimidadora
,
apontando o artefato bélico durante a subtração
.

Já
Juliana Rafaela Nunes Ribeiro
(ID: 20912181), embora não tenha conseguido identificar facialmente os autores em razão do uso de capacetes,
descreveu a dinâmica do assalto e a ordem de entrega dos pertences sob ameaça armada
, corroborando a narrativa das demais ofendidas.

Tal cenário evidencia, de forma cristalina, que a subtração ocorreu mediante constrangimento moral intenso, com inequívoca supressão da liberdade de reação das vítimas, elemento normativo que distingue o roubo do furto.

Para a configuração da grave ameaça, não se exige violência física efetiva, bastando que o agente, por palavras, gestos ou emprego de arma, crie situação idônea de temor capaz de viabilizar a subtração, exatamente como verificado no caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que o fato de a arma de fogo estar em poder do comparsa não afasta a responsabilidade do apelante pela majorante,
porquanto ambos atuaram em unidade de desígnios
,
com divisão funcional de tarefas
,
voltadas ao sucesso da empreitada criminosa
.

Enquanto o corréu exercia a intimidação armada, o apelante conduzia a motocicleta e assegurava a execução e fuga, incidindo, portanto, a regra do concurso de pessoas prevista no art. 29 do Código Penal, com comunicação das circunstâncias objetivas do delito.

No tocante à alegação defensiva de ausência de apreensão e perícia da arma, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apreensão e a realização de perícia no artefato bélico são prescindíveis para a configuração da majorante, desde que o efetivo uso da arma seja demonstrado por outros meios de prova idôneos. Colhe-se:

“(...)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS
,
firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma
,
prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal
,
prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a prova testemunhal segura é suficiente para a incidência da causa de aumento, quando evidenciado que a arma foi utilizada como instrumento de grave ameaça.

Tem-se jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça que ratifica o entendimento acima:

“(...)
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em pleno alinho com a jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte
,
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS
,
de que seria prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
,
se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios
,
como no caso em liça
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 923252 SP 2024/0224047-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Grifei.

Assim, comprovado o emprego de arma de fogo e a grave ameaça dela decorrente,
revela-se juridicamente inviável a desclassificação pretendida
,
seja para furto simples
,
seja para roubo não majorado
.

Diante desse contexto,
impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado
, tal como reconhecido na sentença, porquanto alinhada à prova dos autos e à orientação jurisprudencial dominante.

04.

DOSIMETRIA DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.

A pena definitiva foi fixada em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
, patamar que se mostra compatível com a gravidade concreta da conduta e com os critérios legais que regem a individualização da sanção penal.

A defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A pretensão
, contudo,
não comporta acolhimento
, por esbarrar em óbices legais expressos e intransponíveis.

A conversão da pena corporal em restritiva de direitos submete-se ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no referido dispositivo legal. Dentre eles, destacam-se:

(i)

A pena aplicada não superior a 04 (quatro) anos;

(ii)

A inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa;

(iii)

A não reincidência em crime doloso; e

(iv)

A suficiência da medida alternativa para reprovação e prevenção do delito, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, verifica-se, de plano, a ausência dos pressupostos autorizadores da benesse.

Primeiramente, o quantum de pena fixado,
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ultrapassa, de forma significativa, o limite objetivo de
04 (quatro) anos

estabelecido pelo legislador
, circunstância que, por si só, já inviabiliza a substituição pretendida.

Ademais, o delito foi perpetrado mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, elemento que constitui vedação legal expressa à conversão da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

A
intimidação armada das vítimas revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta
,
incompatível com a adoção de medidas penais alternativas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, sendo inviável a concessão do benefício quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça, ou ainda quando as circunstâncias pessoais do agente, como a reincidência, evidenciam a inadequação da medida substitutiva. Veja-se:

“(...) Malgrado primariedade do agente e as circunstâncias judiciais favoráveis,
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal
,
haja vista a grave ameaça de morte proferida pelo paciente aos policiais
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 905542 SC 2024/0128517-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). Grifei.

“(...)
A negativa de substituição da pena reclusiva por penas restritivas de direito também foi devidamente fundamentada
,
isso porque o recorrente é reincidente na prática de crime cometido com violência ou grave ameaça
(
roubo
),
circunstância que demonstra não ser recomendável a substituição
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2702012 SP 2024/0274042-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024). Grifei.

Não bastassem tais óbices, as circunstâncias concretas do caso evidenciam que a resposta penal privativa de liberdade se mostra necessária e adequada aos fins de reprovação e prevenção do crime,
não sendo socialmente recomendável a substituição
,
sobretudo diante da gravidade da ação e de seus contornos executórios
.

Desse modo,
o não atendimento dos requisitos legais
(objetivos e subjetivos),
impede
, de forma categórica,
a conversão da pena corporal em restritivas de direitos
, conforme, inclusive, bem destacado no Parecer Ministerial.

Assim,
revela-se juridicamente impossível a substituição pretendida
,
devendo ser integralmente mantida a pena privativa de liberdade tal como fixada na sentença
, por se mostrar proporcional, legalmente fundamentada e adequada à resposta estatal exigida pelo caso concreto.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 22888811)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
CARLOS GLEYSON CARDOSO RODRIGUES
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 20912191) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026